Tribunal: TJSP
Processo: 2002002-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Fiança dispensada no Juízo de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Pedido que se julga prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002002-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
RODRIGO DA CONCEIÇÃO VIEIRA, Pacientes MATHEUS GABRIEL XAVIER
DE OLIVEIRA e WAGNER CALAZANS XAVIER.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002002-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17002
2
Habeas Corpus Criminal no 2002002-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo da Conceição Vieira
Pacientes: Matheus Gabriel Xavier de Oliveira e Wagner Calazans Xavier
Corréu: Raphael George Ramalho da Silva
Comarca: Itanhaém
Voto no 17002
Habeas Corpus Receptação Fiança dispensada no Juízo
de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Rodrigo da Conceição Vieira, com pedido de liminar, em favor
de MATHEUS GABRIEL VIEIRA e WAGNER CALAZANS
XAVIER, contra ato do Plantão Judicial da Comarca de
Itanhaém.
Em breve síntese, consta da inicial que
os pacientes foram presos em flagrante delito em 04/01/2020
por suposta infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal e,
por ocasião da audiência de custódia, a autoridade apontada
como coatora lhes concedeu liberdade provisória mediante
fiança de R$ 1.039,00 a ser recolhida até 10/01/2020.
Sustenta que os pacientes não possuem
condições financeiras para saldar os valores pecuniários e pede
seja afastada a fiança por medida cautelar outra diversa da
prisão preventiva.
Pede-se liminarmente, pois, a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002002-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17002
3
de salvo conduto para que não sejam expedidos mandados de
prisão preventiva.
A liminar foi deferida (fls. 30/32), as
informações
foram
prestadas
(fls.
35/62)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a
ordem (fls. 66/67).
É o relatório.
Consta das informações prestadas que o
Juízo de origem em 16 de janeiro de 2020 dispensou o Paciente
do pagamento da fiança fixada, não havendo mais que se falar
em constrangimento ilegal a ser sanado.
Sendo assim, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR